Tribunal: TJDFT
Processo: 0711355-34.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU. CITAÇÃO SUPRIDA. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. PRESENÇA. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. CONVERSÃO DA BUSCA E APREENSÃO EM EXECUÇÃO. INÉRCIA. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. INTERESSE. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária extinta sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC/15, sob fundamento de que o Réu não foi localizado para citação.
2. O comparecimento espontâneo do Réu supre a citação, na forma do art. 239, §1o, do CPC/15, norma extensível à Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária. Precedentes do c. STJ.
3. Embora a conversão da busca e apreensão em execução seja uma faculdade conferida pelo Decreto-Lei no 911/1969, cabe também ao magistrado atender aos princípios da instrumentalidade das formas, economia e duração razoável do processo, de modo que não é uma opção do credor deixar a demanda tramitar indefinidamente sem qualquer resultado aparente.
4. Configurada a inércia, há justificativa para a extinção do processo, sem resolução de mérito, em razão da perda superveniente de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC/15.
5. Apelação conhecida e não provida.